Tribunal: STF
Processo: HC 270210
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Max Gomes da Conceicao impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. LEGALIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.068. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O agravante se insurge contra a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri. 
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340, com repercussão geral (Tema 1068), firmou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". 
3. O Tribunal a quo foi claro ao afirmar que, no momento processual em que o Ministério Público estadual requereu a execução imediata da pena, o Juízo singular detinha competência para determinar a medida, de modo que ela foi deferida pelo Juízo natural da causa. Não há ilegalidade no ponto. 
4. Agravo regimental não provido.
(RHC 221.949 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)

Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “ao aplicar de forma automática a tese firmada no Tema 1.068 da repercussão geral, afastou indevidamente a necessária análise individualizada do caso concreto, resultando em violação direta aos princípios constitucionais da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal), do devido processo legal (art. 5º, LIV) e da exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX)”. 

É o relatório.

2.  Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 
 
Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “O réu foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 1º, do Código Penal”.

Conforme tese fixada no julgamento do Tema 1.068 de RG, no RE 1.235.340 RG, ministro Roberto Barroso:  “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

O Supremo, em julgados de ambas as Turmas, possui entendimento a evidenciar que a execução imediata de condenação oriunda do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, não viola o princípio da presunção de inocência. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante que passou a instrução preso. Execução determinada pelo juiz-presidente do Júri. Inocorrência de ilegalidade. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.235.340, formou maioria no sentido de permitir a execução provisória da pena nos crimes de competência do Júri, observado o quantum da pena. 4. Agravo improvido.
(HC 238.908 AgR, ministro Gilmar Mendes)

3. A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). No caso, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri a mais de 25 anos de reclusão. 
(HC 198.392, ministro Luís Roberto Barroso)

Assim, em síntese, não há óbice à aplicação do Tema 1.068 ao caso dos autos. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente